Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-66.2023.8.11.0038
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001637-66.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OZIEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 345.345.981-49 (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA - CPF: 269.254.078-66 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO REGISTRAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA E REGISTRO DE TÍTULO DEFINITIVO DE IMÓVEL RURAL – EXIGÊNCIA DE PLANTA DO LOTEAMENTO E MEMORIAIS DESCRITIVOS DE TODOS OS LOTES – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INCOMPLETA – DEVER LEGAL DO REGISTRADOR DE CONTROLAR A DISPONIBILIDADE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO SEM INDIVIDUALIZAÇÃO PLENA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O registrador de imóveis, enquanto delegado do poder público, possui o dever legal de zelar pela segurança jurídica do registro imobiliário, o que inclui a verificação da disponibilidade qualitativa e quantitativa do imóvel. Não comprovada a individualização técnica da área objeto da matrícula, e ausente o registro formal do loteamento por parte do Estado de Mato Grosso, é legítima a exigência de documentos complementares previstos em norma estadual (CNGCE/MT, art. 673).

A ausência desses documentos inviabiliza o registro pretendido, não sendo razoável impor ao registrador a prática de ato de natureza precária ou insegura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OZIEL MARTINS DE OLIVEIRA, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que na Ação de Obrigação de Fazer no 1001637-66.2023.8.11.0038, ajuizada em face de GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA, julgou improcedentes os pedidos da recorrente. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Em suas razões de Id. 283836881, a apelante alega que a sentença merece reforma, uma vez que contrária à prova dos autos.

Assevera, em síntese, que não há dúvidas quanto à titularidade do imóvel, sendo ele formalmente reconhecido como proprietário conforme certidão de inteiro teor emitida pelo INTERMAT, constante dos autos no Id. 137280781.

Aduz que a documentação acostada aos autos, em especial o mapa descritivo do imóvel homologado pelo INTERMAT (Id. 137280783), seria suficiente para identificar com precisão os limites da propriedade, não havendo fundamento na alegada dúvida sobre sobreposição de áreas.

Argumenta que a transferência da matrícula da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT para a de Araputanga-MT seria plenamente possível e juridicamente viável, especialmente diante da divisão territorial decorrente da Lei Estadual 4.153/1979.

Narra que as exigências formuladas pela serventia de Araputanga são, além de excessivas e desproporcionais, de impossível cumprimento por parte do recorrente, na medida em que lhe é exigida documentação que deveria ser providenciada originalmente pelo Estado de Mato Grosso enquanto loteador – e não pelo particular adquirente de lote titulado.

O recorrente reafirma que o pedido se limita à transposição da matrícula já constituída, nos mesmos moldes da documentação disponível em Mirassol D’Oeste, sem qualquer alteração material no imóvel, razão pela qual a exigência de apresentação dos memoriais de todos os lotes seria indevida e abusiva.

Além disso, recorre da condenação em custas e honorários advocatícios, destacando que os efeitos da justiça gratuita lhe foram expressamente reconhecidos nos autos (Id. 138984859), e que eventual suspensão da exigibilidade não suprime o equívoco do julgado nesse ponto.

Contrarrazões recursais de Id. 283836883, onde o apelado refuta,
in totum,
as alegações da parte apelante, protestando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Oziel Martins de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta em face de Gustavo Takaishi Chicuta, oficial titular do 1o Serviço Registral da Comarca de Araputanga-MT.

O objeto da demanda originária consiste no pedido de registro de matrícula imobiliária em serventia diversa daquela em que se encontrava registrada a matrícula original (no 12.218 – CRI de Mirassol D’Oeste-MT), sob a alegação de que a área correspondente ao imóvel adjudicado foi desmembrada e passou a integrar o território da Comarca de Araputanga/MT. O autor, ora apelante, pleiteia que o registrador da nova circunscrição efetue a matrícula e o registro do título de adjudicação emitido pelo INTERMAT, sem a exigência de apresentação de planta do loteamento e memoriais descritivos de todos os lotes, tidos como excessivos e de impossível cumprimento.

A sentença, com fundamentação clara e adequada, julgou improcedente a pretensão, reconhecendo a legitimidade da nota devolutiva emitida pela serventia, que exigiu a apresentação dos documentos técnicos como condição para abertura da nova matrícula.

Desta decisão se insurge a parte autora/apelante.

Pois bem.

De início, verifico que a parte apelante pugna pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que restou indemonstrado no caso em apreço, de modo que a manutenção da justiça gratuita concedida, é medida de rigor.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos que demonstram sua atual condição financeira.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas e honorários.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Inicialmente, é imprescindível reconhecer que o serviço de registro de imóveis não se limita ao lançamento mecânico de dados, mas constitui uma atividade técnica regida por princípios próprios, entre os quais sobressaem a especialidade objetiva e subjetiva, a continuidade, a segurança jurídica e a disponibilidade.

Nesse sentido, conforme a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGCE/MT), art. 673:

“No caso de retificação de matrícula e georreferenciamento, fusão e unificação, desmembramento, remembramento, parcelamento, loteamento e apuração de área remanescente, os notários e os registradores imobiliários, havendo necessidade, poderão exigir mapa da situação anterior, com indicação da situação pretendida, bem como os respectivos memoriais descritivos e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada, para possibilitar o devido controle da disponibilidade qualitativa e quantitativa do imóvel.”

No caso em apreço, o imóvel adjudicado encontra-se inserido em extensa gleba rural denominada
“Vereda Santana”
, com área superior a 5.700 hectares, sendo de conhecimento notório que a referida gleba foi objeto de regularização fundiária incompleta, promovida pelo INTERMAT. Consta nos autos que o loteamento dessa gleba jamais foi registrado formalmente, e que os memoriais descritivos de todos os lotes não foram apresentados ao cartório.

É fato incontroverso que a matrícula originária permaneceu atrelada ao cartório de Mirassol D’Oeste/MT e que a tentativa de registro em Araputanga decorreu do desmembramento territorial decorrente da Lei Estadual 4.153/1979. A transferência, contudo, exige não apenas justificativa territorial, mas a observância do princípio da especialidade objetiva, que impõe a identificação técnica e precisa da área.

O mapa descritivo apresentado pelo apelante (Id. 283835435), conquanto homologado pelo INTERMAT, não permite a verificação plena da exata localização do lote no interior da gleba originária, tampouco permite excluir possíveis sobreposições ou duplicidade registral, o que comprometeria gravemente a segurança jurídica do sistema registral e os direitos de terceiros de boa-fé.

Ademais, cabe reiterar que a responsabilidade de fornecer os documentos técnicos exigidos pela legislação não recai sobre o registrador, tampouco sobre o adquirente individual de lote, mas sim sobre o loteador – no caso, o Estado de Mato Grosso. A tentativa de compelir o oficial a registrar o título sem os requisitos formais configura afronta ao princípio da legalidade e à função fiscalizadora inerente à atividade registral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PROCEDENTE, QUE CONDENOU AS RÉS A PROVIDENCIAREM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – INCONFORMISMO DA AUTORA –
PRETENSÃO DE COMPELIR O OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL A PROVIDENCIAR A ABERTURA DA MATRÍCULA,
NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELAS COOPERATIVAS –
IMPOSSIBILIDADE - INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA
É RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA – ART. 44 DA LEI 4.591/64 –
OBRIGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS, DIANTE DA FALTA DE PREVISÃO LEGAL
–
PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER TOMADA PELA AUTORA
, COM POSTERIOR PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM FACE DAS RÉS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-SP - AC: 10186965020188260224 SP 1018696-50.2018 .8.26.0224, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 27/08/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade na conduta do registrador apelado. Ao contrário, sua atuação pautou-se nos ditames legais e regulamentares que regem a matéria. A exigência de documentos técnicos, inclusive de todos os lotes desmembrados, está em consonância com os precedentes administrativos da Corregedoria-Geral da Justiça e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a primazia da segurança registral sobre a mera conveniência do particular.

Quanto à alegação de titularidade do imóvel e a suposta suficiência da documentação juntada, cumpre lembrar que o art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus da prova. Ainda que haja título de adjudicação, este não supre a ausência de elementos técnicos necessários à abertura da matrícula em nova circunscrição territorial.

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a decisão do Juízo
a quo
, deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025